Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiano Santos Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0718234-77.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente com pedido de tutela de urgência. Suscitado conflito negativo de competência com relação aos presentes autos, sendo este Juízo suscitante designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 198579235). Defiro a gratuidade de justiça ao autor, diante da sua aparente condição de hipossuficiência. Alega o autor que a requerida vem retendo a integralidade de seu salário líquido, o qual recebido em sua conta-corrente, em razão de débito de cartão de crédito e empréstimos com ela contraídos, deixando-o sem recursos suficientes para as necessidades básicas de sua família. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, a determinação de que a requerida: restitua o valor de R$ 9.144,12; se abstenha de criar o saldo negativo provisionado na conta do autor, efetuando o depósito do valor líquido do salário mensal do requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” No caso, não estão juntados os contratos que regem a relação entre as partes, não sendo possível vislumbrar se houve a referida autorização de débitos. No mais, a resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”. Antes de buscar a interferência do Judiciário para a solução da demanda, cabe ao requerente demonstrar a formalização do pedido de cancelamento dos débitos em sua conta-corrente junto ao banco requerido – documento este que não consta dos autos. Portanto, não se vislumbra, neste momento, a plausibilidade do direito. Porém, nada impede que, com a apresentação da resposta das instituições financeiras quanto ao cancelamento dos débitos, a situação seja reavaliada, podendo haver a readequação dos descontos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. À secretaria: Anote-se a gratuidade deferida ao autor. Preclusa a decisão, suspenda-se o feito até o julgamento do conflito de competência que se encontra pendente de apreciação. Intime-se. Cumpra-se.” Discorre que o Agravado se apropriou ilegalmente de todo o seu soldo do mês de maio e o deixou sem condições mínimas de sobreviver dignamente. Afirma que o d. Magistrado a quo se confundiu ao analisar o Tema 1.085 do STJ que debate sobre o limite de empréstimos consignados e empréstimos de mútuo, tema estranho aos autos. Sustenta que, na espécie, o Agravado se apropriou ilegalmente de todo o seu soldo, pois descontou as dívidas de cartão de crédito, e não somente as parcelas de empréstimos pessoais. Afirma que o bloqueio constitui medida ilegal e arbitrária, o que impõe o seu imediato cancelamento. Ainda sustenta que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os vencimentos, proventos e salários são impenhoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Agravado que lhe restitua, no prazo de 72 horas, o valor de R$ 9.144,12 (nove mil, cento e quarenta e quatro reais e doze centavos), referente ao soldo líquido do mês de maio, depositado na Conta Corrente n° 026074441-7. Pede, ainda, que seja determinado ao Agravado que, até o julgamento deste recurso, não retenha a verba salarial do Agravante para pagar dívidas de cartão de crédito ou as prestações mensais do “Débito Parcelado – Acordo de Novação”. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Agravado que lhe restitua, no prazo de 72 horas, os R$ 9.144,12 (nove mil, cento e quarenta e quatro reais e doze centavos) referentes ao salário líquido do mês de maio, depositados na Conta Corrente n° 026074441-7. Pede, ainda, que seja ordenado ao Agravado que, até o final do julgamento deste recurso, não retenha a verba salarial do Agravante pagar dívidas de cartão de crédito ou prestações mensais do “Débito Parcelado – Acordo de Novação”. Na espécie, em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante teve seu soldo do mês de abril/2024 completamente retido pelo Agravado para pagamento de dívidas de cartão de crédito e empréstimos (Id.196243975). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Lado outro, firmou o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, o entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022) No caso concreto, não foram juntados aos autos de origem os contratos firmados pelas partes, o que impede aferir se os débitos questionados foram autorizados pelo Agravante. Todavia, ainda que haja previsão contratual, o desconto da totalidade do soldo do Agravante viola os princípios da dignidade humana e da proteção salarial previsto no artigo 7o, X, da Constituição Federal. Nota-se que o Agravado reteve integralmente o soldo do correntista, verba de natureza alimentar, no entanto, tais descontos não podem inviabilizar o seu sustento. Assim, ainda que haja previsão contratual de desconto de dívida de cartão de crédito e débitos de empréstimos em sua conta corrente, deve ser observado o limite de 30% dos rendimentos do correntista para que não comprometa sua dignidade e capacidade de sobreviver. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. REMESSA À TURMA PARA REEXAME DO APELO. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. O voto desta egrégia Turma Cível, na análise do caso concreto, comediu o entendimento do STJ no Tema 1.085, à luz da corrente jurisprudencial desta Corte de Justiça que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, quando isso comprometer a digna subsistência do devedor e de sua família. 2. No caso vertente, os descontos realizados pela instituição financeira para o abatimento da dívida do empréstimo bancário abarcavam a integralidade da verba salarial do autor da demanda, o que, de certo, afetaria a capacidade de subsistência do recorrido. 3. A retenção de valores em conta corrente por parte da instituição bancária sem qualquer limitação resultaria em potencial comprometimento do mínimo existencial do recorrido, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 4. Mantido o acórdão anterior. (Acórdão 1864103, 07331661220208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJe 4/6/2024) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram - com o grau de verossimilhança exigido - essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar. 6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024) Ante o exposto, concedo, em parte, o efeito suspensivo ativo, para limitar os descontos efetuados na conta corrente do Agravante a 30% da remuneração do mês de abril de 2024. Determino, ainda, que sejam devolvidos ao Agravante os 70% restantes, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária, a ser oportunamente fixada. Intime-se o Agravado para que tome ciência da presente decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora